Tribunal: STF
Processo: HC 71735
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA
   UNIFICAÇÃO DE PENAS DEFERIDO A CO-RÉU - RECURSOS INTERPOSTOS,
   SEPARADAMENTE, PELO PRÓPRIO PACIENTE E PELO SEU CO-RÉU,
   VEICULANDO A MESMA POSTULAÇÃO - JULGAMENTOS RECURSAIS COM
   RESULTADOS DIVERSOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP -
   INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO, EM SEDE DE "HABEAS CORPUS", DO
   NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA, PORQUE ESSENCIALMENTE DEPENDENTE
   DO EXAME DE MATÉRIA DE FATO - PEDIDO INDEFERIDO.
- O efeito
   extensivo decorrente da norma inscrita no art. 580 do CPP não se
   aplica ao réu, quando este, embora recorrendo, não haja obtido o
   mesmo benefício que se deferiu a seu litisconsorte penal, pois a
   extensão prevista em referida norma legal somente opera em favor
   daquele que não recorreu e que, além disso, também se encontra,
   objetivamente, na mesma situação em que o seu co-réu (RTJ
   143/106), que deduziu o recurso pertinente.
- Não cabe, na via
   sumaríssima do processo de "habeas corpus", pretender-se o
   reconhecimento do nexo de continuidade delitiva, se a concessão
   do benefício legal (CP, art. 71) depender, para seu deferimento,
   da avaliação de circunstâncias (pessoais, espaciais, temporais e
   operacionais) sujeitas a ponderações fundadas em elementos de
   ordem fática e de caráter probatório. Precedentes.